Tribunal: TJMT
Processo: 1021386-23.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021386-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS - CPF: 047.517.651-08 (ADVOGADO), FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 603.489.338-00 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 155.711.571-00 (AGRAVANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (AGRAVADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (AGRAVADO), VALDIR FERREIRA DA MOTTA - CPF: 188.245.959-87 (AGRAVADO), THIAGO BORGES MESQUITA DE LIMA - CPF: 045.496.631-89 (ADVOGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO

– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMETNE – PEDIDO RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS - ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a presença parcial dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, a manutenção é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Francisco Rodrigues dos Santos e outra em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformados, os agravantes asseveram que preenchem os requisitos para concessão da tutela, consistente no ressarcimento
em
85% (oitenta e cinco por cento) dos valores pagos, que restam sob a monta de R$ 57.284,89 (cinquenta e sete mil duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Os agravados apresentaram a contraminuta (id. 163153687), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que tramita perante 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a ação de rescisão contratual c/c indenização movida por Francisco Rodrigues dos Santos e Maria Auxiliadora Antunes dos Santos em face da Goldem Gestão de Negócios Imobiliários Ltda., tendo o douto magistrado proferido decisão, deferido

parcialmente a tutela de urgência, determinando que as rés, se abstenham de realizar qualquer tipo de cobrança, judicial ou extrajudicial, a respeito do contrato em discussão nos autos, bem como para que se abstenham de incluir o nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito.

Os agravantes aviaram o agravo de instrumento
pugnando pelo ressarcimento em 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores pagos, que restam sob o valor de R$ 57.284,89 (cinquenta e sete mil duzentos e oitenta quatro reais e oitenta nove centavos). Asseveram que já se passaram mais de cinco anos do prazo para a entrega, e o imóvel continua sem energia, não podendo amargarem mais tempo sem que lhes sejam devolvidos valores.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 152188161).

Irresignados, agora aviam o agravo interno.

Pois bem. É sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do NCPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Desta forma, nos termos do artigo 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo, principalmente porque afeta a rescisão do contrato e averiguação da culpa, para restituição dos valores pagos.

Ademais, considero
as teses sustentadas pelos agravantes estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

de de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023